Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação Revisional. Benefício de complementação de aposentadoria. Base de cálculo do benefício. Pretensão de majoração. Beneficiárias. Idêntico fundamento de direito. Litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio facultativo. Número reduzido de litisconsortes (5). Prejuízo à marcha processual. Inexistência. Desmembramento do litisconsórcio facultativo. Desnecessidade. Economia processual e segurança jurídica. Privilegiação. Decisão agravada. Determinação de desmembramento. Reforma. Necessidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade de ação revisional, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado na posição ativa da lide, sob o prisma de que a pretensão deduzida pelas autoras demandaria análise individualizada de extratos e cálculos periciais, revelando-se a tramitação conjunta dos pedidos excessivamente complexa e morosa, o que legitimaria a aplicação do apregoado pelo art. 113, §1o, do CPC à espécie, desmembrando-se as pretensões em ações autônomas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, identificando a presença dos pressupostos autorizadores, notadamente o comprometimento da rápida solução do litígio, determinara a fragmentação do litisconsórcio facultativo formado ao inaugurarem as autoras a ação revisional subjacente, conquanto derivada a formulação conjunta do mesmo fundamento de direito e restrito o número de litisconsortes (5).
III. Razões de decidir
3. Conquanto o litisconsórcio facultativo derive da própria vontade da parte, seu aperfeiçoamento reclama a realização do mínimo exigido, ressoando viável sua formação, consoante o preceituado no artigo 113 do estatuto processual, nas hipóteses de subsistência de (i) comunhão de direito entre as partes, (ii) conexão entre o pedido e a causa de pedir e, ainda, (iii) afinidade de questões, ao passo que sua limitação pelo juiz demanda a demonstração de que a pluralidade de litisconsortes comprometerá a rápida solução do litígio ou implicará prejuízo à defesa.
4. A essência que legitima a formação do litisconsórcio facultativo é a economia processual e a segurança jurídica, volvendo-se a prevenir a formulação de múltiplas demandas com idênticos causa de pedir e objeto e, portanto, risco de decisões desconformes, viabilizando a concentração dos litígios num único processo de molde a serem resolvidos de modo mais célere e uniforme, e, assim, aperfeiçoadas as condições que legitimam sua formação, sua limitação, por iniciativa do juiz, deve estar ancorada em alguma das situações que legitimam essa interseção (CPC, art. 113 e §1o).
5. Derivando a cumulação subjetiva de pedidos do mesmo fundamento de direito que resulta em objeto identificado, pautado apenas pelas particularidades pessoais de cada uma das litisconsortes, e encartando a controvérsia matéria eminentemente de direito, denunciando que a manutenção do litisconsórcio ativo, conquanto facultativo, é inapta a afetar o célere desate do imbróglio, ocasionar tumulto processual ou afetar o direito de defesa da acionada, inclusive porquanto limitado a número não expressivo de demandantes, inexiste respaldo para elidir-se a resolução conjunta das pretensões formuladas sob a insígnia de uma única demanda, tornando desprovida de lastro material a determinação de desmembramento, por não se caracterizar quaisquer das hipóteses legais que legitimam a intervenção do juiz volvida a limitar o litisconsórcio facultativo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.